Tribunal: STF
Processo: RE 597362
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-04-09
Data de publicação: 2009-04-09

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. COMPETÊNCIA PARA JULGAR CONTAS DO CHEFE DO EXECUTIVO.



      A questão posta nos autos --- competência exclusiva da Câmara Municipal para julgar as contas do Chefe do Executivo, atuando o Tribunal de Contas como órgão opinativo --- nitidamente ultrapassa os interesses subjetivos da causa.